Tribunal: TJES
Processo: 0003589-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003589-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003589-02.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença de fls. 191/194, integrada pela decisão de fls. 205/206v, que julgou parcialmente procedente a “ação anulatória de débito fiscal” proposta por BANCO DO BRASIL S.A., ora Autor, para reduzir a multa aplicada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, ora Réu, de R$ 20.616,66 (vinte mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 210/214, sustenta o Réu nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, sucessivamente, pugna por sua reforma, aduzindo a regularidade do ato administrativo praticado pela autarquia estadual e da multa aplicada, bem como a impossibilidade de adentrar o mérito administrativo pelo Poder Judiciário para reduzir a sanção ante a regularidade do procedimento administrativo, pena de violação do princípio da separação de poderes.

Por sua vez, o Autor interpôs o recurso adesivo de fls. 216/226, pugnando pela reforma da sentença a fim e que seja anulado o processo administrativo que ensejou a multa aplicada e, sucessivamente, pela redução de seu valor (da multa) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sequencialmente, o Autor apresentou contrarrazões de fls. 229/234v, pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Por sua vez, o Réu requereu o desprovimento do apelo do Autor nas contrarrazões de fls. 235/238v.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão, no valor de R$ 20.616,66 (vinte mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) fora aplicada pelo Réu no processo administrativo n.° 0115.003.538-1 em razão da alegada violação da legislação consumerista no que pertine à disponibilização de bebedouros para clientes/consumidores, nos termos da Lei Municipal n.º 8.600/2013, do Município de Vitória.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em comento, observou, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
que restou demonstrado o descumprimento da indigitada lei municipal pelo Autor, que, embora não regulamentada à época da autuação, já possuía aplicabilidade imediata e direta, por se tratar de norma de eficácia contida.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n.° 0004134-72.2018.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE BANHEIROS E BEBEDOUROS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO EXEMPLAR DO CDC. DIVERGÊNCIA DE HORÁRIO ENTRE A MÁQUINA EMISSORA DE SENHA E OS CAIXAS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INVALIDAR O ATO SANCIONATÓRIO. EXCESSIVIDADE DA PUNIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como é cediço, a multa é ato administrativo e, assim, guiada pela discricionariedade do administrador. Ao Judiciário, portanto, resta fazer a análise da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 2) O município, ao legislar acerca da obrigatoriedade de banheiros e disponibilização de bebedouros nas dependências dos bancos, por se tratar de matéria de interesse local, o faz dentro da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do art. 30 da Constituição Federal. 3) Ante a aplicação da referida legislação a todas as instituições financeiras sediadas no âmbito municipal, não há que se falar em infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da isonomia. 4) Hipótese na qual o banco não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que não há provas capazes de invalidar o ato sancionatório. 5) No tocante à alegação de excesso da punição imposta, dispõe o art. 57 do CDC que a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos . 6) Igualmente, o art. 28 do Decreto nº 2.181/97 estabelece que a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024180037210, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)”

Assim, porque observado o entendimento jurisprudencial aplicado à matéria, não merece reforma, no ponto, a sentença hostilizada.

Nada obstante, consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Outrossim, analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Réu revela-se desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Portanto, e na esteira do que aduz ao Autor, tenho que o
quantum
fixado na sentença demanda redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve a multa aplicada ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, em que pese a submissão dos autos para reexame em sede de remessa necessária, consoante entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em ações previdenciárias (confira-se REsp 1844937/PR e REsp 1735097), esta Colenda Primeira Câmara Cível vem entendendo que, nas hipóteses em que o direito controvertido de valor manifestamente aquém do limite estabelecido pelo inciso II, do § 3°, do art. 496, do Código de Processo Civil, deve-se relativizar a Súmula 490, também da Colenda Corte Cidadã.

Desta feita, a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento ao apelo do Réu, bem como dou parcial provimento ao recurso do Autor para reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como não conheço da remessa necessária.

Outrossim, em estrita observância ao que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, não obstante o desprovimento do recurso do Réu, deixo de majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal por já terem sido fixados, na origem, sobre o máximo legal.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON
ESTADUAL
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO
DO AUTOR
P
ARCIALMENTE
PROVIDO –
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Esta Colenda Primeira Câmara Cível vem entendendo que, nas hipóteses em que o direito controvertido de valor manifestamente aquém do limite estabelecido pelo inciso II, do § 3°, do art. 496, do Código de Processo Civil, deve-se relativizar a Súmula 490, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.